Tribunal: TJDFT
Processo: 0710419-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710419-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO BRANDAO GONCALVES AGRAVADO: HESA 19 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por MARCELO BRANDAO GONCALVES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença provisório autos 0724384-16.2020.8.07.0001 (proposto pelo agravante em desfavor das agravadas HESA 19 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A), no seguinte teor (ID 117889632): “Vistos, etc. Incialmente, cabe ressaltar que se trata de cumprimento de sentença provisório, uma vez que o processo de conhecimento ainda não transitou em julgado. Dessa maneira, a legislação processual é clara quanto à necessidade de prestação de caução para a realização de atos expropriatórios no procedimento de cumprimento provisório de sentença, conforme ditames do art. 520, IV, do CPC. Nos termos do art. 521 do CPC, a caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: a) o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; b) o credor demonstrar situação de necessidade; c) pender o agravo fundado nos incisos II e III do art. 1.042; d) pender o agravo do art. 1.042; e) a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. No mais, segundo o parágrafo único do art. 521 do CPC, a exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Compulsando os autos, verifica-se que nenhum dos requisitos acima foram preenchidos, razão pela qual indefiro o levantamento de valores até o trânsito em julgado do processo de conhecimento, uma vez que a parte exequente não prestou caução idônea. Aguarde-se o trânsito em julgado do processo de conhecimento.” Interposto o presente agravo e, em suas razões recursais (ID 34127740), o agravante alega: “O pedido de levantamento do depósito judicial, formulado pelo ora Agravante, e indeferido na r. decisão agravada ID 117889632, publicada no DJe em 14.3.2022, não foi autorizado por se tratar de Cumprimento Provisório de Sentença ao qual não houve hipótese de dispensa da caução. Ocorre que nos autos do Agravo de Instrumento n. 0717526-35.2021.8.07.0000, interposto pelas Executadas, ora Agravadas, o depósito judicial em questão foi considerado voluntário, a pedido destas, tanto que foi afastada a multa de 10% referente. Sendo que o referido Acórdão já transitou em julgado. Pagamento voluntário é aquele previsto no art. 525 do CPC, que para ser considerado como tal, é preciso que dentro do prazo de 15 dias da intimação para pagamento, haja a quitação voluntária da dívida, ou seja, o depósito feito pelo devedor só pode ser considerado efetivo pagamento. ( ) Veja-se que nas razões da inicial do Agravo de Instrumento n. 0717526-35.2021.8.07.0000 as Executada explicitaram que a quantia depositada se tratava de pagamento voluntário ao qual não se opuseram que fossem levantados pelo credor, tanto que nem requereram efeito suspensivo ao recurso. Considera-se aceitação tácita a prática de ato incompatível com a vontade de recorrer. A partir do momento que as Executadas deliberadamente expressaram por escrito que o depósito judicial determinado na r. sentença de conhecimento condenatória tem a finalidade de pagamento voluntário, com “animus” de quitar o débito, opera-se a preclusão lógica que implica a desistência tácita de qualquer recurso interposto em relação aos lucros cessantes ora executados. Além do mais, a decisão anterior de 24.2.22, que determinou o levantamento do valor depositado, não foi impugnada pelas partes executadas devedoras, nem interposto recurso por estas, operando-se a preclusão, inclusive para o juiz. ( ) No caso, há evidente demonstração da probabilidade de provimento do recurso para concessão da tutela antecipada ora pleiteada, nos moldes já arrazoados. No que se refere ao requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, este se caracteriza na medida em que a demora para julgar o Recurso, impede que o Autor receba a reparação de seu dinheiro dispendido que se encontrava em posse das Rés desde 2014. Cada mês que passa, é um mês a mais que o Autor gasta desnecessariamente com aluguel para moradia. Veja-se que os lucros cessantes foram concedidos até o habite-se, e depois disso o Autor já pagou muitos anos desnecessariamente com aluguéis para moradia, sendo que muito antes da data da sentença as Agravadas já venderam o imóvel contratado pelo Agravante. Por fim, requerem: “a) seja concedida a tutela antecipada ao presente Agravo para que seja, desde logo, autorizado o levantamento das quantias judicialmente depositadas (com a atualização monetária constante), sem caução, mediante transferência bancária para a conta do Exequente (Banco do Brasil, CPF: 793.697.401-63, Agência: 4886-0, Conta corrente: 418048-8,Pix: marcelobg@icloud.com). No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para que seja confirmada a tutela antecipada recursal deferida, reformando-se a decisão recorrida, nos moldes arrazoados.” Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 60994789). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O agravante pretende a reforma da decisão interlocutória pela qual, em sede de cumprimento de sentença, condicionado o levantamento do valor depositado pelo devedor a apresentação pelo credor de caução idônea. Alega, em síntese, que o depósito da quantia pelo devedor foi considerado pagamento voluntário do débito, nos termos do que teria sido definido pelo Tribunal em sede de Agravo de Instrumento n. 0717526-35.2021.8.07.0000, o que, no seu entender, autoriza o levantamento da quantia pelo credor sem a necessidade de caução. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal. Antes de analisar se é ou não hipótese de exigência de caução para o levantamento do valor depositado pelas agravadas, importa destacar alguns pontos quanto ao cumprimento de sentença e ao pagamento voluntário que teria sido definido pelo Tribunal nos autos do agravo de Instrumento n. 0717526-35.2021.8.07.0000. Na origem, trata-se de cumprimento provisória de sentença, no qual os credores apontaram como valor devido R$ 43.197,20 (quarenta e três mil, cento e noventa e sete reais e vinte centavos) – ID 75068328. Intimadas as devedoras para cumprimento voluntário da obrigação (ID 76109734), efetivaram, no prazo legal para o cumprimento voluntário, o depósito do valor R$ 42.753,05 (ID 78252122), que entendiam ser suficiente para satisfação do que definido no título exequendo (ID 78252122), e apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso na execução (ID 78252119). Posteriormente, o credor peticionou (ID 87965942) requerendo “sejam acrescidos aos cálculos do contador (R$ 42.320,10), a multa de 10% do art. 523, §1o do CPC (R$ 4.232,01), bem como 10% dos honorários de execução (R$ 4.232,01), o que dá um acréscimo de R$ 8.464,02 (oito mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e dois centavos)”, pedido deferido por decisão de ID 88217625. Contra referida decisão, as devedoras interpuseram Agravo de Instrumento (0717526-35.2021.8.07.0000), cujo objeto foi assim definido pelo Relator em seu voto: “A controvérsia estabelecida cinge-se em verificar se o depósito judicial (ID no 78252122), realizado pela parte executada tem o condão de excluir a multa e os honorários previstos no artigo 523, §1o, do CPC.” E, no Acordão proferido, definido que houve o pagamento voluntário da obrigação, o que afasta a aplicação da multa de 10% prevista no art. 523, §1o do CPC e honorários advocatícios para fase de cumprimento, conforme se verifica na ementa do julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR APRESENTADO PELO EXEQUENTE. EXCESSO. VALOR COBRADO PELO CREDOR. COMPROVADO. DEPÓSITO REALIZADO. PARTE INCONTROVERSA. DENTRO DO PRAZO. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO PELO CREDOR. NÃO INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS. ART. 523, §1o, CPC. 1. Nos termos do art. 525 do CPC, a impugnação prescinde de penhora. A atribuição de efeito suspensivo à impugnação, contudo, depende de requerimento da parte executada e da garantia do juízo com penhora, caução ou depósito em valor suficiente, conforme prevê o § 6o, do mencionado artigo. 2. A parte devedora não resistiu ao pagamento do valor devido, mas se insurgiu apenas contra o excesso da execução. Assim, realizado o depósito da parte incontroversa, poderá ser levantado pelo credor desde o princípio do cumprimento da sentença. 3. O depósito efetuado no prazo para cumprimento voluntário afasta a incidência dos encargos previstos no art. 523, §1o, do CPC. Caso o depósito seja inferior ao débito, a incidência da penalidade deve incidir apenas sobre o saldo remanescente. 4. O processo não pode viabilizar o enriquecimento sem causa, uma vez comprovado o erro de cálculo apontado pela parte executada. 5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. Recurso de agravo interno prejudicado (Acórdão 1390661, 07175263520218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Contudo, ao contrário do que afirma o agravante, o que definido no referido Acórdão não autoriza o levantamento da quantia depositada sem a exigência da caução. Isso porque, nos termos do Código de Processo Civil, cumprimento provisório de sentença é iniciado por petição dirigida ao juízo competente e é realizado da mesma forma que o definitivo, devendo apenas ser observado o regime previsto no art. 520 do CPC, que dispõe: “Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido; II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos; III - se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.” Como se vê, não tendo havido juízo definitivo a respeito do crédito devido, o legislador disciplinou que o levantamento de dinheiro e a prática de atos de expropriação de bens dependem de caução suficiente e idônea arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos, como forma de reparar eventuais danos que o Executado possa sofrer. Por sua vez, o art. 521 do CPC afasta a necessidade de caução em algumas hipóteses; “Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: I - o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem; II - o credor demonstrar situação de necessidade; III - pender o agravo fundado nos incisos II e III do art. 1.042 ; (Revogado) III – pender o agravo do art. 1.042; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV - a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Destaca-se que a exigência da caução no cumprimento provisório se deve em razão da possibilidade da desconstituição da sentença, hipótese em relação à qual pode ocorrer necessidade de se restabelecer as partes ao “status quo ante”. Por essa razão, o depósito do valor efetivado pelo devedor no cumprimento provisório (art. 520, § 3o do CPC) não pode receber o mesmo tratamento do depósito efetivado para pagamento voluntário do débito no cumprimento definitivo da sentença, ainda que tenha o efeito de afastar a aplicação da multa prevista no art. 523, caput e § 1o do CPC. “CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE APURAÇÃO E COBRANÇA DE FRUTOS DE LEGADO EM FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OFERECIMENTO DE BEM IMÓVEL EM SUBSTITUIÇÃO AO DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR EXECUTADO PROVISORIAMENTE, A FIM DE IMPEDIR INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. NOVA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL QUE PASSOU A ADMITIR A INCIDÊNCIA DA MULTA E DOS HONORÁRIOS EM CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DEFINITIVO. MULTA E HONORÁRIOS QUE NÃO SERÃO DEVIDOS APENAS SE O EXECUTADO EFETUAR O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO VALOR SEM DISCUTIR O DÉBITO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. MULTA E HONORÁRIOS QUE SOMENTE NÃO SERÃO DEVIDOS SE HOUVER O DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR. ( ) 3- Contrariando a jurisprudência que se firmou na vigência do CPC/73, a nova legislação processual civil passou a prever, expressamente, que a multa e os honorários advocatícios, previstos para a hipótese de descumprimento da decisão definitiva que condena ao pagamento de obrigação de quantia certa, também serão devidos na hipótese de cumprimento provisório. 4- Diante da aparente contradição entre as regras do art. 520, § 2o e 3o, do CPC/15, é correto afirmar que, em se tratando de cumprimento definitivo da decisão, a multa será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito. Precedente. 5- Entretanto, se se tratar de cumprimento provisório da decisão, a multa e os honorários advocatícios não serão devidos se houver o simples depósito judicial do valor (que não se confunde com o pagamento voluntário da condenação), de modo a compatibilizar a referida regra com a preservação do interesse recursal do executado que impugnou a decisão exequenda. 6- O depósito judicial do valor previsto no art. 520, § 3o, do CPC/15, tem por finalidade isentar o executado da multa e dos honorários advocatícios, funciona como uma espécie de garantia de que não haverá a prática de atos de invasão patrimonial na fase provisória da execução e poderá ser levantado, como regra, mediante prestação de caução suficiente e idônea. ( )(STJ - REsp: 1942671 SP 2020/0157074-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2021) No caso dos autos, como bem destacado pela decisão agravada, não demonstrada, sequer alegada, qualquer das hipóteses de dispensa da exigência da caução previstas no art. 521 do CPC, de modo que se mostra inviável o levantamento pelo credor do depósito em dinheiro efetivado pelo devedor em cumprimento provisório de sentença. Nesse sentido: ( ) “O levantamento de depósito em dinheiro, em cumprimento provisório da sentença, depende de caução suficiente e idônea, arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos (CPC, art. 520). 2. É temerário o levantamento de valores vinculados a processo de grande repercussão econômica e financeira, antes do trânsito em julgado. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1406543, 07363989820218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ( ) “4. A legislação processual é clara quanto à necessidade de prestação de caução para o levantamento dos valores depositados no procedimento de cumprimento provisório de sentença, conforme ditames do art. 520, IV, do CPC. 5. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que: i) o crédito for de natureza alimentar; ii) o credor demonstre situação de necessidade; iii) penda agravo em RE/REsp e iv) a sentença provisoriamente cumprida esteja em conformidade com súmula do STF/STJ ou com tese fixada em julgamento de casos repetitivos. 6. As hipóteses de dispensa de caução previstas no art. 521 do CPC devem ser devidamente comprovadas e interpretadas restritivamente - sendo, ainda, mantida a exigência da referida garantia quando sua dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 7. No particular, embora a conjuntura dos autos se amolde aos casos de dispensa de caução previstos na norma processual, tratando-se de elevado valor depositado, mostra-se prudente que o levantamento seja condicionado ao oferecimento de caução, diante do risco de a parte exequente não suportar a reversibilidade do julgamento. Precedentes desta Corte. 8. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1298866, 07290038920208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o levantamento de depósito em dinheiro é possível, como definido no Agravo de Instrumento (0717526-35.2021.8.07.0000), desde que eventuais danos ao devedor (no caso de provimento do Recurso Especial interposto contra a sentença exequenda) estejam resguardados por caução idônea. Igualmente insubsistente a alegação do agravante relativa a preclusão (“a partir do momento que as Executadas deliberadamente expressaram por escrito que o depósito judicial determinado na r. sentença de conhecimento condenatória tem a finalidade de pagamento voluntário, com ‘animus’ de quitar o débito, opera-se a preclusão lógica que implica a desistência tácita de qualquer recurso interposto em relação aos lucros cessantes ora executados”): o depósito efetuado no cumprimento provisório pelo devedor com a pretensão de isentar-se da multa e do honorários (art. 523, §1o do CPC) não significa sua aquiescência com a sentença e nem será tido como ato incompatível com recurso, conforme dispõe o §3o do artigo 520 do CPC (“Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto.”). Desse modo, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo não demonstrada a probabilidade do direito alegado pelo agravante, aparência do bom direito que se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 8 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora